Tribunal: STF
Processo: HC 211565
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.2.2022, por José Mauricio Camargo e outro, em benefício de Jonatas Rodrigues Martins (com extensão da ordem para a corré Mariana Provasi Vieira Matarazzo), contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual indeferida, em 13.1.2021, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 717.322/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.2.2017, o paciente foi condenado à pena total de dez anos e oito meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido, juntamente com outra acusada, na posse de 47g de cocaína, uma porção de maconha e balança de precisão.



    3. Em 15.3.2019, a condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso de apelação do paciente, tendo a ação penal transitado em julgado, com baixa do processo à origem em 20.8.2019.



    4. Em 12.1.2022, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 717.322/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Presidente, Ministro Humberto Martins, indeferido a medida liminar requerida em 13.1.2022.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se busca a absolvição pelo delito de associação para o tráfico, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a necessidade de redução da pena, com fixação de regime mais brando. 



    Se fosse reconhecida a pretensão de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, sustenta-se a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Alega-se que “não se está a examinar os elementos de prova; ao contrário, postula-se um exame sobre o conjunto probatório para se verificar a correta capitulação da conduta do acusado, o que é amplamente admitido em sede de habeas corpus”. 



    São os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja convalidada a liminar concedida a ordem para afastar definitivamente o delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, aplicando-se, em favor do paciente, o redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, na fração máxima prevista no dispositivo, 2/3 (dois terços), bem como, seja mantida a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto (semiaberto, em caráter subsidiário), aplicando-se, ainda, a substituição da reprimenda imposta por restritivas de direitos, extirpando-se, de qualquer modo, a elevação de um terço da pena, presente na primeira fase da condenação do delito dos art. 33, caput e art. 35, ambos da mesma Lei especial, reduzindo-a para no mínimo 1/4. 



    Finalmente, caso nenhum dos pedidos acima formulados sejam atendidos, pede-se a concessão da ordem para reduzir consideravelmente as penas corporais impostas nos delitos insculpidos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, pelas instâncias ordinárias, pelo fato de estarem, essas majorações, extremamente excessivas e desfundamentadas.



    Da atenta análise dos autos, observa-se que o corré MARIANA PROVASI VIEIRA MATARAZZO se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente em questão. 



    Evidenciado que a presente decisão ora guerreada não se vincula a circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal, requer a extensão dos efeitos da ordem pretendida, prevista na alínea “a”, deste presente requerimento, em favor da corré MARIANA PROVASI VIEIRA MATARAZZO, isto com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada, com baixa do processo à origem em 20.8.2019, portanto mais de dois anos antes da presente impetração.



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018.



    8. Tem-se, ademais, que a impetração não foi instruída com a íntegra do acórdão que negou provimento à apelação dos acusados, substituindo a sentença condenatória. A deficiente instrução deste habeas corpus dificulta a compreensão exata do quadro completo relatado, não permitindo o acolhimento de ofício da pretensão apresentada.



    9. Há, ainda, outro óbice processual ao exame da pretensão.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.1.2022, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus 
n. 717.322/SP.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    10. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Pelos parcos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não se verifica excepcionalidade a demonstrar ocorrência de ilegalidade flagrante ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que o paciente foi condenado em definitivo, juntamente com outra acusada, por tráfico de entorpecente e associação para o tráfico, após ser flagrado na posse de porções de cocaína e maconha, além de balança de precisão e outros utensílios necessários à traficância.



    13. Busca-se na presente impetração a absolvição do delito de associação para o tráfico e o reconhecimento do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, com o redimensionamento do regime de cumprimento da pena. 



    14. Na espécie em exame, para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as especificidades concretas do caso para assentar a dedicação dos acusados a atividades criminosas, associando-se para a realização de traficância estável e não eventual. Apontaram-se não somente a natureza, a variedade da droga apreendida e as circunstâncias da apreensão, mas também outros elementos de prova, como “o estabelecimento de um "disk-drogas" formado por JONATAS e MARIANA com as mensagens obtidas no celular do primeiro”. 



    Concluiu-se, assim, pela condenação quanto ao delito de associação para o tráfico de entorpecentes, afastando a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias (...)” (HC n. 107.084/SP, de que foi Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    15. Quanto à pretensa aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), é de se realçar que a condenação do paciente pela prática de associação criminosa, em relação à qual se exige estabilidade e permanência (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), afastaria a aplicação do benefício, cuja concessão é expressamente vedada a quem se dedique a atividades delituosas e integre organização criminosa. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA INERENTES À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRECEDENTES. REGIME FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.764-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 128.452, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.10.2015).



    “HABEAS CORPUS RECURSO ORDINÁRIO SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO – CONFIGURAÇÃO. Comprovadas estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 199.436, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 5. A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro em circunstância judicial desfavorável atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.359-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    “TRÁFICO – ASSOCIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO. Comprovada estabilidade e permanência de grupo voltado à mercancia de drogas, viável é o enquadramento no crime de associação para o tráfico. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Dedicação a atividades criminosas afasta a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC n. 164.213, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    16. Quanto ao regime de cumprimento da pena, considerada a impossibilidade de revisão, em habeas corpus, da condenação imposta pelo crime de associação para o tráfico e não incidindo, na espécie, a causa de diminuição da pena abaixo do mínimo legal, em razão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se há cogitar da pretendida substituição da condenação ou imposição de regime menos gravoso.



    Afastado, portanto, o alegado constrangimento ilegal na condenação, não se revela possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    17. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa. No momento jurídico apropriado, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    18. Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora